Tribunal: TJDFT
Processo: 0740668-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO. ESTORNO BANCÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o Tema Repetitivo no 1.085/STJ, são lícitos os descontos de prestações de empréstimo comum em conta corrente quando previamente autorizados pelo mutuário.
2. O adiantamento do 13o salário configura operação de empréstimo que se caracteriza pela quitação automática, mediante débito pelo banco, quando referida verba salarial, que funciona como garantia, é depositada na conta corrente pelo empregador. 2.1. Não instruído o feito com o contrato do empréstimo, não há como reconhecer probabilidade à pretensão autoral que, ao afirmar não ter autorizado o débito automático em sua conta corrente, busca o imediato estorno da quantia do 13o salário debitada.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido. Unânime.